Tribunal: TJDFT
Processo: 0725537-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725537-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IVALDO NOVAIS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (requerido), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA ajuizada por IVALDO NOVAIS FERREIRA, processo n. 0711166-47.2022.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 130630256 dos autos de origem): “Não tendo o banco requerido atendido a ordem reconheço a incidência da multa fixada no ID 127816611, fl. 172. Majoro a multa para R$2.000,00 (dois mil reais) diários, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) e concedo o prazo de 48h para atendimento da ordem, a partir de quando será aplicada a nova multa. Sem prejuízo da cobrança das astreintes anteriormente fixadas em relação ao período de descumprimento. Vindo os documentos, dê-se vista ao autor. Caso contrário, venham conclusos para sentença.” Inconformado, o réu recorre. Assevera haver excesso na multa fixada, em virtude da desproporcionalidade ao caso concreto. Narra que a parte autora, ora agravada, ingressou com a ação requerendo que o banco exiba os extratos microfilmados/slips de evolução dos débitos onde constem todos os lançamentos desde as liberações dos créditos rurais até as últimas movimentações ou liquidações, das cédulas rurais do Autor: 87/00539, 88/00345, 88/00722, 88/00750, 89/00252 e 89/00408. Tece consideração acerca da falta de razoabilidade da decisão que deferiu a medida liminar, apontando ser hipótese de revogação. Diz que não há pretensão resistida, pois “...ao contrário das alegações do agravado em momento algum o banco contestante se recusou a fornecer qualquer documento solicitado.” Destaca que “...no caso dos autos, a disponibilização administrativa de contratos e extratos de operações do período solicitado (1988), ultrapassa o prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do CC/16 (vigente à época). Por conseguinte, o dever legal de guarda desses documentos pela instituição financeira era de vinte anos”. Ao final requer seja liminarmente concedido efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o provimento para reformar a r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 37873922). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. De início, observo que a decisão de primeiro grau que fixou a obrigação de apresentar documentos, ID 123703537, foi proferida em 06/05/2022, não tendo sido objurgada por qualquer recurso, resultando, em tese, na preclusão. Sobreveio a decisão de ID 127816611, fixando multa cominatória em caso de descumprimento, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de sua majoração ou adoção de outras medidas. Contra esta decisão também não fora interposto recurso. Em 130630256, proferida a decisão de ID 08/07/2022, na qual majorou a multa cominatória, objeto pois do presente recurso. Observo, ainda, que em 14/07/2022, ID 131127156, o d. Juízo a quo concedeu prorrogação de prazo para o agravante cumprir a ordem judicial. Portanto, a conclusão inicial a que se chega é que a análise do recurso se limita exclusivamente a decisão de ID 130630256, que majorou a multa cominatória, posto que, as pretéritas, encontram-se preclusas, havendo evidente óbice legal da sua reapreciação (art. 507, do CPC). É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação do Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Muito embora o recorrente afirme que não há resistência a apresentação dos documentos ao agravado, a compreensão inicial que se tem é que nem mesmo diante da ordem judicial o teria feito, não se mostrando verossímil que o faria, com franca aceitação, pela via administrativa. Outrossim, ainda não há informação acerca do cumprimento da ordem judicial, de modo que, em tese, subsiste a razão de ser da multa cominatória. Não se olvide também que a astreinte pode, a qualquer momento, ser reavaliada, para se saber se tornou insuficiente, excessiva ou mesmo desnecessária (art. 537, §1o, do CPC/15). Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. ASTREINTES. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PROVIDÊNCIA CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA COMINATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, e pode ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo desnecessária, em atenção ao disposto no art. 537, §1o, do CPC/15, 3. Afastada a preclusão da fixação das astreintes, prudente a decisão de postergar a expedição de alvará de levantamento, notadamente por haver recurso questionando o cabimento e o valor da multa cominatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1255264, 07265116120198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator